Tribunal: TJDFT
Processo: 0005713-74.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0005713-74.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: SORRISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT contra a sentença que extinguiu a ação civil pública por ele proposta em face de SORRISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, com fulcro no art. 267, VI, do Código de Processo Civil – CPC/1973 (ID 8867586). Em suas razões, o apelante requereu, preliminarmente, a suspensão do processo, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos autos da Ação Cautelar n. 3802. No mérito, pede a cassação da sentença para que seja afastada a aplicação da Lei Distrital n. 4.732/2011 e, consequentemente, determinado o prosseguimento do feito (ID 8867661). Preparo dispensado (art. 511, §1o, do CPC/1973). Determinada a suspensão do processo (ID 8867709). Certificada a ocorrência do trânsito em julgado no RE 851.421 (ID 34862095). É o relatório. DECIDO. O STF, ao julgar o RE 851.421/DF, em sede de repercussão geral (Tema 817), fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Conforme salientado pelo Desembargador Carlos Rodrigues, na decisão em que determinou o sobrestamento do feito, a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011 influencia diretamente o julgamento do presente recurso (ID 8867709). Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator